Tribunal: TJES
Processo: 5002812-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002812-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: PRESTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE E RADIODIAGNÓSTICO LTDA. E BRENO SOUZA GONÇALVES DA SILVA

AGRAVADO: ALAN DAYHAN ALVES NETO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE LIMITADA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SÓCIO. CRITÉRIO DE INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.

Agravo de instrumento interposto por Prestar Prestação de Serviços Especializados em Saúde e Radiodiagnóstico Ltda. e Breno Souza Gonçalves da Silva contra decisão da 2ª Vara Cível de Vila Velha que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de destituição de sócio cumulada com apuração de haveres ajuizada em face de Alan Dayhan Alves Neto. Os agravantes requereram a suspensão cautelar do agravado da administração da empresa alegando má gestão, desvio de recursos e incompatibilidade com o cargo público exercido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o afastamento cautelar do sócio da administração da empresa com fundamento em suposta má gestão, prática de atos lesivos à sociedade empresária e alegada incompatibilidade funcional por ser servidor público estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

O afastamento cautelar de sócio da administração da sociedade constitui medida excepcional, admitida apenas em casos de comprovada falta grave, conforme o princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações societárias, nos termos dos arts. 2º, III, e 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).
4. Os documentos apresentados pelos agravantes não demonstram, em sede de cognição sumária, a prática de atos de gestão temerária ou desvio de recursos pelo agravado, sendo insuficiente, para tal fim, o Boletim Unificado elaborado exclusivamente com base nas declarações de um dos agravantes.
5. A alegação de incompatibilidade funcional em razão do agravado ser servidor público estadual não se sustenta, pois a vedação legal prevista na Constituição Estadual (art. 35), na Lei Complementar nº 46/1994 (art. 221, XIX) e no Decreto Estadual nº 1595-R/2005 (art. 4º, X) restringe-se a empresas com vínculo contratual com o Estado, o que não foi demonstrado nos autos.
6. A Lei nº 12.813/2013, por sua vez, não se aplica aos servidores estaduais, e, mesmo que fosse aplicável, não proíbe genericamente a participação de servidores em sociedades empresárias, salvo nos casos de vínculo com a administração pública.
7. Ausente demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se configuram os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. O afastamento cautelar de sócio da administração da sociedade exige prova inequívoca de falta grave, sendo medida excepcional que deve observar o princípio da intervenção mínima do Judiciário.
2. O boletim de ocorrência elaborado com base em declarações unilaterais não constitui prova suficiente para justificar o afastamento de sócio.
3. Não há vedação legal para que servidor público estadual participe de sociedade empresária, salvo se houver vínculo contratual da empresa com o Estado.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 13.874/2019, arts. 2º, III, e 3º, VIII; CPC, art. 300; CF/1988, art. 39; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 35; LC/ES nº 46/1994, art. 221, XIX; Decreto Estadual nº 1595-R/2005, art. 4º, X.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.142.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.06.2024; STJ, MC nº 14.561/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.09.2008; TJES, AI nº 5001990-44.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 17.03.2023; TJMG, AP nº 10000210101366006, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 08.02.2023; TJMT, AI nº 10254643120208110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.08.2021; TJMG, AI nº 08492653720198130000, Rel. Des. Mota e Silva, j. 05.11.2019.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Egrégio TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002812-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRESTAR PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE E RADIODIAGNOSTICO LTDA e outros

AGRAVADO: ALAN DAYHAN ALVES NETO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002812-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: PRESTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE E RADIODIAGNÓSTICO LTDA. E BRENO SOUZA GONÇALVES DA SILVA

AGRAVADO: ALAN DAYHAN ALVES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE LIMITADA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SÓCIO. CRITÉRIO DE INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Prestar Prestação de Serviços Especializados em Saúde e Radiodiagnóstico Ltda. e Breno Souza Gonçalves da Silva contra decisão da 2ª Vara Cível de Vila Velha que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de destituição de sócio cumulada com apuração de haveres ajuizada em face de Alan Dayhan Alves Neto. Os agravantes requereram a suspensão cautelar do agravado da administração da empresa alegando má gestão, desvio de recursos e incompatibilidade com o cargo público exercido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o afastamento cautelar do sócio da administração da empresa com fundamento em suposta má gestão, prática de atos lesivos à sociedade empresária e alegada incompatibilidade funcional por ser servidor público estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O afastamento cautelar de sócio da administração da sociedade constitui medida excepcional, admitida apenas em casos de comprovada falta grave, conforme o princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações societárias, nos termos dos arts. 2º, III, e 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).

4. Os documentos apresentados pelos agravantes não demonstram, em sede de cognição sumária, a prática de atos de gestão temerária ou desvio de recursos pelo agravado, sendo insuficiente, para tal fim, o Boletim Unificado elaborado exclusivamente com base nas declarações de um dos agravantes.

5. A alegação de incompatibilidade funcional em razão do agravado ser servidor público estadual não se sustenta, pois a vedação legal prevista na Constituição Estadual (art. 35), na Lei Complementar nº 46/1994 (art. 221, XIX) e no Decreto Estadual nº 1595-R/2005 (art. 4º, X) restringe-se a empresas com vínculo contratual com o Estado, o que não foi demonstrado nos autos.

6. A Lei nº 12.813/2013, por sua vez, não se aplica aos servidores estaduais, e, mesmo que fosse aplicável, não proíbe genericamente a participação de servidores em sociedades empresárias, salvo nos casos de vínculo com a administração pública.

7. Ausente demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se configuram os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O afastamento cautelar de sócio da administração da sociedade exige prova inequívoca de falta grave, sendo medida excepcional que deve observar o princípio da intervenção mínima do Judiciário.

2. O boletim de ocorrência elaborado com base em declarações unilaterais não constitui prova suficiente para justificar o afastamento de sócio.

3. Não há vedação legal para que servidor público estadual participe de sociedade empresária, salvo se houver vínculo contratual da empresa com o Estado.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 13.874/2019, arts. 2º, III, e 3º, VIII; CPC, art. 300; CF/1988, art. 39; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 35; LC/ES nº 46/1994, art. 221, XIX; Decreto Estadual nº 1595-R/2005, art. 4º, X.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.142.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.06.2024; STJ, MC nº 14.561/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.09.2008; TJES, AI nº 5001990-44.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 17.03.2023; TJMG, AP nº 10000210101366006, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 08.02.2023; TJMT, AI nº 10254643120208110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.08.2021; TJMG, AI nº 08492653720198130000, Rel. Des. Mota e Silva, j. 05.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002812-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: PRESTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE E RADIODIAGNÓSTICO LTDA. E BRENO SOUZA GONÇALVES DA SILVA

AGRAVADO: ALAN DAYHAN ALVES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

S
enhor Presidente.
A
atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre
pelo
critério d
a
intervenção mínima,
positivado nos arts. 2º, III e 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica)
.

Destarte, a
intervenção judicial em uma sociedade empresária deve ocorrer em hipóteses excepcionais, sobretudo para a manutenção da fonte produtora, responsabilização do administrador ímprobo, anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. POLO ATIVO. SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. AFFECTIO SOCIETATIS. QUEBRA. INSUFICIÊNCIA. EXCLUSÃO. SÓCIO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PREVISÃO. CONTRATO SOCIAL. LEI. VIOLAÇÃO. FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. CABIMENTO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SUPLETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. INCIDÊNCIA.

[...]

5. A intervenção mínima do Poder Judiciário em disputas societárias significa o reconhecimento de que a regulação da matéria societária se dá a partir do princípio da supletividade, tal como disposto no art. 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019 - Lei da Liberdade Econômica.

[...]

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”.

(REsp n. 2.142.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024)

“
MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SÓCIO MAJORITÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.

[...]

- As discussões judiciais acerca administração de sociedades limitadas deve caminhar, via de regra, não para a intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do administrador improbo, para a anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.

- A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima.

[...]”.

(MC n. 14.561/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2008, DJe de 8/10/2008)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, do qual são exemplos os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – EMPRESA FECHADA - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.

1. A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima.

2. A intervenção judicial em uma sociedade empresária deve ocorrer em hipóteses excepcionais, sobretudo para a manutenção da fonte produtora, responsabilização do administrador ímprobo, anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.

[...]

5. Agravo de instrumento desprovido. Julgamento dos agravos internos de Id. 753595 e Id. 1044527 e dos embargos de declaração de Id. 1896114 julgados prejudicados”.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001990-44.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 17/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESTITUÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR - SOCIEDADE LIMITADA ENTRE IRMÃOS - RELAÇÕES PRIVADAS - ANTERIOR AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - APURAÇÃO DOS ATOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL - PODER JUDICIÁRIO - PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - RECURSO DESPROVIDO.

- A destituição de sócio na administração de sociedade limitada deve ser feita somente em situações excepcionais, observado o princípio da autonomia privada, devendo o Poder Judiciário pautar-se por um critério de intervenção mínima.

[...]

- Recurso desprovido”.

(TJMG – AP nº 10000210101366006, Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 08/02/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/02/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR - DESTITUIÇÃO DE SÓCIOS DA FUNÇÃO DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES - AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES COMO SÓCIOS-ADMINISTRADORES - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência almejada, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

Destituir, incluir ou substituir sócios da administração de uma sociedade empresária para fins de validação dos atos do administrador substituinte trata-se de medida gravosa, que exige prudência na intervenção do Poder Judiciário, só se justificando em casos graves, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

A pretensão de afastamento de sócio da administração da sociedade por prática de atos de má gestão e de irregularidades na referida administração demandam a necessidade de instrução probatória submetendo-se a questão ao crivo do contraditório e ampla defesa”.

(TJMT – AI nº 10254643120208110000, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DISSENSO ENTRE SÓCIOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR - INTERVENÇÃO JUDICIAL ADMITIDA SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS E DE FORMA PROVISÓRIA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

[...]

- A intervenção do Poder Judiciário na economia interna de sociedade empresária deve ser comedida, sob pena de o Estado limitar a livre iniciativa e agredir a liberdade associativa - Não se nomeia administrador judicial, quando o material probatório não é suficiente para reconhecer que o sócio-administrador esteja colocando em risco o patrimônio e interesses da empresa”.

(TJMG – AI nº 08492653720198130000, Relator: Des. Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/11/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2019)

Acresça-se que
a destituição ou
o afastamento
de
sócio
s
da administração de uma sociedade empresária
constitui
medida gravosa, que exige prudência na
atuação
do Poder Judiciário,
sendo
justifica
da apenas quando comprovado o cometimento de falta
grave
, o que não
foi demonstrado nesta fase inicial do processo
.

Assim, a pretensão dos agravantes de afastar o agravado da administração da sociedade Prestar Prestação de Serviços Especializados Em Saúde e Radiodiagnóstico Ltda., com fundamento na suposta prática de atos de má gestão, demanda inequívoca dilação probatória, eis que não comprovada pelos documentos anexados autos autos até o momento.

Anote-se que o Boletim Unificado anexado aos autos do processo originário foi lavrado apenas com base nas declarações prestadas unilateralmente pelo agravante Breno Souza Gonçalves da Silva, não constituindo prova suficiente para fundamentar o afastamento do agravado da sociedade, tão pouco a sua exclusão do quadro social.

A despeito da gravidade dos fatos narrados na inicial, os documentos apresentados pelos agravantes não comprovam, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, que o agravado desviou recursos da empresa para fins particulares.

Noutra parte, não há vedação legal para que os servidores públicos estaduais atuem como sócios ou participem da administração de qualquer empresa, mas apenas daquelas que mantém contrato, ajuste ou outro compromisso com o Estado do Espírito Santo, consoante o disposto no art. 35 da Constituição Estadual, art. 221, XIX, da Lei Complementar nº 46/1994 e art. 4º do Decreto Estadual nº 1595-R/2005, que instituiu o Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Estadual.

Eis o teor dos aludidos dispositivos:

“
C
onstituição Estadual.

Art. 35 – É vedado ao servidor público, sob pena de demissão, participar, na qualidade de proprietário, sócio ou administrador, de empresa fornecedora de bens e serviços, executora de obras ou que realize qualquer modalidade de contrato, de ajuste ou compromisso com o Estado”.

“Lei Complementar 46/
1994.

Art. 221 - Ao servidor público é proibido:

[...]

XIX – participar, na qualidade de proprietário, sócio ou administrador, de empresa fornecedora de bens e serviços, executora de obras ou que realize qualquer modalidade de contrato, de ajuste ou compromisso com o Estado”.

“Decreto
nº
1595-R/2005.

Art. 4º Ao servidor público é vedado:

[...]

X – participar na qualidade de proprietário, sócio ou administrador, de empresa fornecedora de bens e serviços, executora de obras ou que realize qualquer modalidade de contrato, de ajuste ou compromisso com o Estado”.

Verifica-se que as normas supramencionadas impedem apenas que os servidores públicos estaduais atuem como sócio ou administrador de empresa que forneça bens e serviços, execute obras ou que realize qualquer modalidade de contratação com o Poder Público Estadual, o que não foi demonstrado neste caso.

Averbe-se que os agravantes sequer alegam que a Prestar Prestação de Serviços Especializados em Saúde e Radiodiagnóstico Ltda., mantém contrato ou qualquer vínculo com o Estado do Espírito Santo.

Registre-se que a Lei nº 12.813/2013, que d
ispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego
no âmbito do
Poder Executivo
F
ederal, além de não ser aplicável aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo,
tendo em vista a autonomia conferida aos
e
ntes
f
ederados
para
instituir o regime jurídico
d
os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, conforme
o disposto no
art. 39 da C
onstituição
F
ederal
,
não prevê vedação para que servidores
participem do quadro societário de empresas,
com exceção

d
aquelas que tem vínculo do o Poder Público
.

D
estarte,
em vista da
ausência
dos requisitos
previstos no
art.
300 do CPC
,
impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)